Tribunal: TJPA
Processo: 0803744-71.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803744-71.2021.8.14.0000

REQUERENTE: WAGNER SILVA FIGUEIREDO

REQUERIDO: JUIZ DA 1A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
: IMPOSSIBILIDADE.

No caso concreto, vislumbro que não há excessos ilegais que justifiquem a modificação do
quantum
da pena aplicado pelo juízo
a quo
, dentro da sua discricionariedade juridicamente vinculada, vez que a natureza e quantidade de entorpecentes encontrados na posse do ora revisionando, tratando-se 725g (setecentos e vinte e cinco gramas), de tóxico popularmente conhecido como “cocaína”, corroboram a exasperação da reprimenda, nos moldes aplicados no édito condenatório ora perfilado.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL PROVIMENTO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO SINGULAR INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO, AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS RELATIVOS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF/88), E À SÚMULA Nº 18/2016 TJ/PA. IMPERIOSA NECESSIDADE DE FORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 6 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 666 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: IMPOSSIBILIDADE.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O MÁXIMO DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POSSUINDO PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES. NA HIPÓTESE, A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SE MOSTROU ADEQUADA, TENDO EM VISTA A CONSIDERÁVEL NATUREZA E A QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DO APELANTE, O QUAL TRAZIA CONSIGO 02 (DUAS) PORÇÕES DE “COCAÍNA”, EMBALADAS DE FORMA CARACTERÍSTICA À

COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, RAZÃO PELA QUAL A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE, NESTE PONTO.

4.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, UMA VEZ QUE O QUANTUM DA PENA APLICADA RECOMENDA O REGIME SEMIABERTO, A LUZ DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL.

5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

A C
Ó
R D
Ã
O

Vistos etc.

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da Se
çã
o de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dois dias do m
ê
s de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exm
º
Sr
Des
º Milton Augusto de Brito Nobre.

Bel
é
m/PA, 02 de agosto de 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
, interposto em favor de
Wagner Silva Figueiredo
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, inciso I, do Código Penal
, objetivando desconstituir decisão proferida nos autos da
Ação Penal nº 0005874-48.2004.8.14.0006
, pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Inconformado com a r. sentença condenatória, o requerente interpôs Recurso de Apelação, perante a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal. O Acórdão transitou em julgado em 04/09/2019 (ID nº 5033796), sendo que os Eminentes Desembargadores, à unanimidade de votos, conheceram do recurso, mas decidiram pelo seu improvimento, mantendo, assim, a sentença proferida contra o réu, em todos os seus termos.

Na presente oportunidade, alega o requerente que a sentença condenatória apresentou inúmeras impropriedades, em relação à dosimetria da pena, as quais, passa-se a apontar, de forma reduzida:

1)

Ausência de proporcionalidade e fundamentação satisfatória para o recrudescimento da reprimenda base quanto a valoração da vetorial do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, pugnando redimensionamento da pena base apenas acrescendo o coeficiente de 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (725 gramas de cocaína);

2)

Que a vetorial – consequências do crime - foi fundamentada com avaliação subsumida no próprio tipo penal imputado ao revisionando, requerendo o decote de referida circunstância, redimensionando a pena base para o mínimo legal;

3)

Que não teria sido apresentado nenhum fundamento idôneo para a aplicação da redução no grau mínimo de 1/6, bem como preenchidos cumulativamente os requisitos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reclama a redução da pena-base na fração de 2/3;

4)

Que o revisionando inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto;

5)

Uma vez tendo sido reconhecida a condição de tráfico privilegiado praticado pelo revisionando, requer seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em obediência ao preenchimento dos requisitos descritos do artigo 44 do Código Penal
.

Desta forma, requer o provimento da Revisão Criminal para redimensionar a sentença rescindenda.

Em seu ilustre parecer (ID nº 5265574), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça
César Bechara Nader Mattar Júnior
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja excluída a valoração negativa do vetor “consequências do crime”, e, consequentemente, redimensionada a pena-base aplicada ao ora revisionando, mantidos os demais termos da r. decisão objurgada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Em suas razões, a defesa pleiteia, sucintamente, o recálculo da pena privativa de liberdade imposta ao ora revisionando, aduzindo que fora exasperada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, razão pela qual deve ser modificada.

Adianto, desde logo, que após a análise da argumentação defensiva, o presente pleito revisional
merece ser parcialmente acolhido
, conforme será demonstrado.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
:

Inicialmente, cumpre destacar que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

necessário o preenchimento dos requisitos admissionais, isto é, certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e peças que comprovem os fatos arguidos, nos termos do
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
,
verbis
:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Como visto, a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação. A revisão criminal é, assim, ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

Neste capítulo, a defesa sublinhou a ausência de proporcionalidade e fundamentação satisfatória para o recrudescimento da reprimenda base quanto a valoração da vetorial do
artigo 42 da Lei n° 11.343/2006
, pugnando redimensionamento da pena-base apenas acrescendo o coeficiente de
1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, tratando-se de
725g (setecentos e vinte e cinco) gramas
de “
cocaína
”.

Todavia, tal argumento
não merece guarida
.

O
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, de 23 de agosto de 2016, assim prevê:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Ao comentar sobre o dispositivo penal sob enfoque, o nobre jurista
Renato Brasileiro de Lima
esclarece:

“
(...).
Atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
. Como se percebe, o dispositivo não determina que o juiz deixe de levar em consideração as circunstâncias judiciais indicadas pelo art. 59 do CP. Na verdade, dispõe apenas que as circunstâncias ali ressalvadas deverão ter caráter preponderante. (...)
”. (Legislação
Criminal Especial Comentada. 4ª Ed. Salvador, JUSPODIVM, 2016. P. 803).
Grifei

Na hipótese, ao realizar o exame dosimétrico quanto a pena-base imposta ao ora requerente pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, o magistrado sentenciante assim se reportou,
verbis
:

“(...).
A conduta do acusado, considerando o delito em questão e a espécie da droga apreendida, apresenta-se mais gravosa.
Foram aprendidos 725 (setecentos e vinte e cinco gramas) de cocaína, a qual seria agregada a outras misturas resultando em uma quantidade ainda maior
. Como antecedentes, inexistem outros processos criminais em nome do acusado. No que se refere à conduta social e à personalidade do agente; não constam, nos autos, informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal: ter em depósito e guardar substância entorpecente. As circunstâncias não agravaram a prática do crime. Como consequência, tem-se o risco à saúde pública e o fomento a diversos outros crimes. O Estado, como vítima, não fomentou a prática do crime; sendo tal circunstância desfavorável ao acusado. Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 09 (nove) anos de reclusão
. (...)”.
Grifei

É cediço que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devidamente fundamentadas, apontando o magistrado como valorou cada uma das circunstâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quais quer arbitrariedades.

No caso concreto, vislumbro que não há excessos ilegais que justifiquem a modificação do
quantum
da pena aplicado pelo juízo
a quo
, dentro da sua discricionariedade juridicamente vinculada, vez que a natureza e quantidade de entorpecentes encontrados na posse do ora requerente corroboram a exasperação da reprimenda, nos moldes aplicados no édito condenatório ora perfilado.

Neste sentido, encarto
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (QUANTIDADE E TIPO DA DROGA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...). 1.
Cuidando-se de tráfico de entorpecentes, a expressiva quantidade e o tipo da droga (55 cápsulas contendo aproximadamente 785 gramas de cocaína, sabidamente de alto poder viciante), a forma de acondicionamento (em cápsulas envoltas em papel carbono para dificultar a localização e ingeridas pelo paciente)
e as graves consequências do crime,
constituem motivação idônea para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta
. Precedentes do STJ. (...).
(STJ – HC: 84.269/MS 2007/0128934-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2007, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25/02/2008, p. 340).
Grifei

Versando nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência atualizada dos
tribunais pátrios:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VIABILIDADE.
(...). 2.
Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o magistrado também deve considerar, na valoração das circunstâncias do art. 59, a natureza e a quantidade da droga apreendida, as quais, na espécie, pesam em desfavor do acusado, pois foi apreendida droga de significativa prejudicialidade (cocaína) cuja quantidade não pode ser considerada ínfima (104,5g)
. (...).
(TJ/CE – APL: 00075023320118060043 CE 0007502-33.2011.8.06.0043, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 02/10/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2018).
Grifei

PROCESSO PENAL – PENAL – TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – COERENTES E FIRMES – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.

(...). IV –
O Magistrado fundamentou de forma cristalina a elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, em virtude da natureza e da quantidade da droga apreendida (344,19g – trezentos e quarenta e quatro gramas de dezenove centigramas de cocaína), o que ao meu sentir, me parece justo e proporcional
. (...).
(TJ/AM – APR: 02665788220148040001 AM 0266578-82.2014.8.04.0001, Relator: JORGE MANOEL LOPES LINS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2021).
Grifei

Portanto, ressalte-se que o
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no Código Penal, de que se depreende maior valor à natureza e quantidade de tóxicos, bem como à personalidade e a conduta social do agente. Assim, novamente destaco que foram apreendidos em posse do ora revisionando aproximadamente
725g (setecentos e vinte e cinco) gramas
de entorpecente popularmente conhecido como “
cocaína
”.

Inevitavelmente, tal elementar foi considerada para fins de exasperação da reprimenda, de forma justificada, razão pela qual a r. sentença ora hostilizada
não merece quaisquer reparos
, neste ponto.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena imposta ao ora requerente, aduzindo que a vetorial – “consequências do crime” - foi fundamentada com avaliação subsumida no próprio tipo penal imputado ao ora revisionando, requerendo o decote de referida circunstância, redimensionando a pena base para o mínimo legal.

A pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na
1ª fase de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
e do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, fixou a
pena-base
no patamar de
9 (nove) anos de reclusão
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, valorando negativamente os vetores
consequências do crime
e
comportamento da vítima
, bem como a
natureza
e
quantidade de drogas
encontradas em posse do ora requerente.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento da reprimenda. Fora reconhecida, por outro lado, a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
. Assim, a
pena em definitivo
restou fixada na razão de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na situação vertente, como bem observado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu ilustre parecer (ID nº 5265574), o juízo primevo incidiu de erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores
consequências do crime
e
comportamento da vítima
de maneira inidônea, em ofensa ao
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
(princípio do dever de motivação das decisões judicias), e à
Súmula nº 18/2016 deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza
: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Súmula n. 18, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 18-19)
”.

Assim, o ora revisionando faz jus ao redimensionamento da pena-base,
mas não ao mínimo legal
, tendo em vista que as circunstâncias
natureza
e
quantidade de drogas
continuarão militando em seu
desfavor
, nos moldes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
.

Portanto, na
1ª fase de individualização da pena
, altero unicamente a valoração negativa dos vetores
consequências do crime
e
comportamento da vítima
, as quais passam a ter ponderação
neutra
.

A
natureza
e a
quantidade
de entorpecentes encontradas na posse do ora apelante, tratando-se aproximadamente de
725g (setecentos e vinte e cinto) gramas
de narcótico vulgarmente conhecido como “
cocaína
”, justificam a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, a qual passar a ser fixada no patamar de
8 (oito) anos de reclusão
, e
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Nada a ser modificado na
2ª fase do exame dosimétrico
, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da reprimenda, a qual permanece no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não incidem causas de aumento de pena. Mantenho, entretanto, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos moldes do
§4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, a qual permanecerá sendo valorada na fração de
1/6 (um sexto)
, tendo em vista o grande volume de drogas encontradas em posse do ora requerente, fator este a indicar seu envolvimento com a prática de atividades criminosas, utilizando do seu veículo tipo “fusca” para realizar a distribuição das drogas, dadas as circunstâncias em que o entorpecente fora encontrado, em especial o depoimento prestados pelos Policiais Militares, em juízo, exercendo, assim, papel importante na circulação e no comércio de substâncias proibidas, não merecendo, desta forma, a aplicação do redutor em seu grau máximo, o qual só deve ocorrer em situações excepcionais, diversas da encontrada no presente caso concreto.

Com efeito, a
pena em concreto
resta estabelecida no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática da conduta delituosa normatizada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Permanecem inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora revisionada.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Irresignada, a defesa do ora requerente guerreia pela aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, em seu patamar máximo, qual seja, o de
2/3 (dois terços)
.

Adianto, desde logo, que a presente tese revisional
não merece prosperar
, conforme razões aludidas abaixo.

Assinalo que me filio ao entendimento sedimentado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual:

“(...)
O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
”. (STF - HC nº 99.440/SP. Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, Data de Julgamento: 03/05/2011, Data de Publicação: 16/05/2011).
Grifei

Logo, ao compulsar os autos, verifico que o juízo singular reconheceu e valorou motivadamente na sentença condenatória a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
no patamar intermediário de 1/6 (um sexto), considerando as circunstâncias do caso concreto e a periculosidade da conduta perpetrada pelo ora revisionando.

Por força da liberdade de que dispõe o julgador para estipular o grau de redução de pena no âmbito do tráfico privilegiado segundo as balizas contidas no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, a fração de redução tanto pode ser fixada no patamar legal mínimo quanto no máximo, o que dependerá das particularidades do caso concreto. Desse modo, não vislumbro injustiça na decisão recorrida, uma vez que o magistrado singular aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando o seu posicionamento nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual em julgamento.

Nesta esteira, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Como delineado na decisão impugnada, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a redução da pena na fração mínima prevista em lei, a evidenciar a ausência de constrangimento ilegal na espécie
. 2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 1328871 SP 2018/0174031-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6-SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018).
Grifei

Curial destacar que o ora apelante fora preso em flagrante delito tendo em depósito, a considerável quantidade de tóxico, tratando-se de
2 (dois) sacos plásticos
, pesando aproximadamente
725g (setecentos e vinte e cinco) gramas
, conforme positivado através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, carreado aos autos originais do processo (fls. 185, Consulta ao Sistema LIBRA).

Desta forma, a considerável
quantidade
e
natureza de entorpecentes
encontrados em poder do ora requerente autorizam a fixação da causa especial de diminuição de pena do
§4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
. Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - TRÁFICO DE DROGAS - PELITOS COMUNS (...) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REJEITADO - (...).

2.
Embora haja previsão expressa acerca do patamar de diminuição de pena para a hipótese do tráfico privilegiado (1/6 a 2/3), o legislador foi omisso quanto ao critério a ser utilizado para estabelecer o quantum dessa diminuição. No caso em exame, é preciso ressaltar que, diante das circunstâncias fáticas, o envolvimento de terceiros, de fato, potencializou a gravidade da conduta, de forma a admitir, numa análise final, a imposição de uma sanção penal de maior reprovabilidade, que atenda às finalidades preventiva e retributiva, pelo que fica mantido o patamar aplicado na sentença
. (...).
(TJ/MS – APR: 00381943220188120001 MS, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2019).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA (CRACK). (...).

V –
O eg. Tribunal de origem fixou a fração de 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração está justificada, especialmente, em razão da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, ou seja, 22,1 gramas de cocaína, 20,3 gramas de crack e 158 gramas de maconha, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício
. (...).
(STJ – HC: 523.503/SP 2019/0218061-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO.

(...). 5. A teor do disposto no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. 6.
No caso, o Tribunal de origem considerou a expressiva quantidade de drogas apreendidas – 284 porções de cocaína (130,2g) e 70 invólucros de maconha (73g) – para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 7. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da variedade e da espécie das drogas, na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantia na escolha da fração do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF)
.
(STJ – HC: 443.525/SP 2018/0074271-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).
Grifei

Por tais razões depreendidas alhures,
não acolho o pleito
defensivo de fixação da causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo, mantendo o patamar aplicado pelo juízo sentenciante no pronunciamento condenatório sob revisão.

4.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: IMPOSSIBILIDADE.

Arguiu a defesa, ainda, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, aduzindo que a valoração favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e o
quantum
da pena aplicada permitem a concessão da referida benesse ao ora apelante.

Entretanto, adianto que a pretensão recursal em análise
não merece prosperar
, conforme será explanado.

Após a reforma da dosimetria de pena realizada no corpo deste voto, verifica-se que a pena privativa de liberdade aplicada ao ora revisionando fora fixada no patamar definitivo
de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Logo, a teor do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, o
regime semiaberto
é o mais adequado para o inicial cumprimento da reprimenda, obstando, assim, a modificação para o regime aberto, ora pleiteada pela defesa.

Com efeito, observo que não há margem legal plausível para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto, neste momento, com base o
quantum
da pena em concreto aplicada. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (...). 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPRUDÊNCIA. QUANTUM DE PENA APLICADA QUE RECOMENDA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...). 3.
Incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, uma vez que o quantum da pena aplicada recomenda o regime semiaberto, a luz do art. 33, §2º, b, do CP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APR: 00730017920158140049 BELÉM, Relator (a): VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/02/2019).
Grifei

Por tais motivos,
não merece prosperar
a tese recursal ora perfilada.

5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

Por derradeiro, o ora revisionando pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Contudo, a pretensão recursal em apreço
não merece agasalho
.

É cediço que para a concessão do mencionado benefício, é necessário que o agente preencha aos requisitos objetivos e subjetivos do
artigo 44 do Código Penal
, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Apesar dos pedidos suscitados pela defesa, não houve redução da pena para patamar inferior ao de 4 (quatro) anos de reclusão, desta forma, compreendo ser necessário a manutenção do pronunciamento judicial ora objurgado, uma vez que o ora requerente não preenche ao requisito do inciso I, do dispositivo penal supracitado, tendo em vista o
quantum
da pena definida para reprovação e a prevenção do delito de tráfico.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais brasileiros
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO CARACTERIZADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS.

(...). III.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando ausente qualquer um dos requisitos cumulativos previstos art. 44 e seguintes do CP
.
(TJ/MG – APR: 10461180018867001 MG, Relator:
Alberto Deodato Neto
, Data de Julgamento: 05/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. (...). POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS.

(...). 3.
Para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indispensável o preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal
. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/AC – APL: 00017353720188010000 AC, Relator: Desembargador
Elcio Mendes
, Data de Julgamento: 17/10/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2019).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão revisional de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o apelante não preenche os requisitos subjetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ação de Revisão Criminal e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena imposta ao ora revisionando ao patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 04/08/2021